Tribunal: TJBA
Processo: 8003069-34.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003069-34.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE CARLOS LUZ DOS SANTOS Advogado(s): ISRAEL MARCU DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. EX-NAMORADO INCONFORMADO COM O TÉRMINO DE RELAÇÃO AMOROSA. AMEAÇAS DE MORTE COM EXIBIÇÃO DE ARMA BRANCA. PERSEGUIÇÃO HABITUAL DA VÍTIMA EM LOCAL DE TRABALHO E VIAS PÚBLICAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ATIPICIDADE AFASTADA. CRIME FORMAL DE CONSUMAÇÃO ANTECIPADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS VEDADA. SÚMULA 588 DO STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por JOSÉ CARLOS LUZ DOS SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 7.º, inciso II, da Lei n.º 11.340/2006), à pena de 02 (dois) meses e 06 (seis) dias de detenção, em regime inicial aberto, negadas a substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena. 2. Conforme narrado na Denúncia, o réu manteve relacionamento amoroso com a vítima durante 03 (três) anos, encerrado em junho de 2024. Na tarde de 02.08.2024, inconformado com o término, o denunciado foi até o local de trabalho da vítima, no bairro Tigre, em Poções/BA, convidou-a a entrar em seu automóvel e passou a ofendê-la moralmente e a ameaçá-la de morte, inclusive com a exibição de arma branca. As ameaças de morte eram recorrentes e constituíram um dos motivos que levaram a vítima a romper a relação. Temendo pela sua vida, a ofendida compareceu à delegacia, registrou a ocorrência e solicitou medidas protetivas de urgência. 3. A defesa requer a absolvição, com fundamento no art. 386, III e VII, do CPP, alegando atipicidade da conduta e insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou concessão de sursis. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) se a conduta do réu, que proferiu ameaças de morte com exibição de arma branca, configura o crime do art. 147 do CP, ainda que praticada em contexto de discussão; (ii) se a palavra da vítima, em cenário de violência doméstica, constitui elemento probatório suficiente para sustentar a condenação; e (iii) se cabem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão da suspensão condicional da pena. III. Razões de decidir 5. O crime de ameaça (art. 147 do CP) possui natureza formal e se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, desde que dotada de idoneidade intimidativa. O fato de as palavras terem sido proferidas em estado de exaltação emocional não afasta a tipicidade; ao contrário, potencializa o temor da vítima diante de agressor descontrolado. No caso, as ameaças de morte foram expressas (“vou te matar”), acompanhadas de exibição de faca e dirigidas à vítima em locais diversos (ambiente de trabalho, vias públicas e interior do automóvel do réu). 6. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, notadamente quando firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos. No caso, a ofendida descreveu com precisão a dinâmica das ameaças, os locais em que ocorriam, a utilização de faca como instrumento de intimidação e os xingamentos que as acompanhavam. Além disso, o registro da ocorrência policial, o requerimento de medidas protetivas de urgência e a própria mídia juntada pelo réu (que corroborou a existência do relacionamento conturbado) compõem acervo probatório coeso. 7. O réu negou as imputações e afirmou sequer ter comparecido ao local de trabalho da vítima, versão que contradiz o conjunto probatório e configura mero exercício de autodefesa, insuficiente para ilidir as provas produzidas durante a instrução criminal. 8. O art. 44, inciso I, do CP veda a substituição quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. A Súmula 588 do STJ consolida o entendimento de que a prática de crime contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 9. Embora o quantum da pena definitiva (02 meses e 06 dias de detenção) seja compatível com o requisito objetivo do art. 77 do CP, as circunstâncias concretas do delito - ameaças de morte reiteradas após o rompimento da relação amorosa, com exibição de arma branca e perseguição habitual da vítima - evidenciam grau de reprovabilidade que desaconselha o benefício. A sentença identificou 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (motivos, circunstâncias e consequências do crime). A concessão do sursis esvaziaria a finalidade protetiva da Lei n.º 11.340/2006. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Teses de julgamento: “1. O crime de ameaça (art. 147 do CP) é de natureza formal e se consuma com a simples promessa de mal injusto e grave dotada de idoneidade intimidativa, sendo irrelevante que tenha sido proferida em estado de exaltação emocional. 2. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada pelos demais elementos dos autos. 3. A prática de crime com violência ou grave ameaça contra a mulher no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (Súmula 588 do STJ). 4. A suspensão condicional da pena é inadequada quando as circunstâncias concretas do crime revelam elevado grau de reprovabilidade, especialmente em contexto de violência doméstica com ameaças reiteradas e emprego de arma branca.” _________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I, 77, II, e 147; Lei n.º 11.340/2006, art. 7.º, II; CPP, art. 386, III e VII; CF/1988, art. 1.º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 588; TJ-RO, Apelação n.º 0003814-94.2015.822.0005, Rel. Des. Hiram Souza Marques, 1.ª Câmara Criminal, j. 01.10.2015; TJ-MS, Apelação n.º 0044972-57.2014.8.12.0001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Mendes Marques, 2.ª Câmara Criminal, j. 23.11.2015; TJ-MG, Apelação n.º 10671100019270001, Rel. Des. Alberto Deodato Neto, 1.ª Câmara Criminal, j. 01.04.2014; TJ-DF, Apelação n.º 20141010040754, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2.ª Turma Criminal, j. 09.07.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8003069-34.2024.8.05.0199, oriundos da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, figurando como Apelante o Réu JOSÉ CARLOS LUZ DOS SANTOS e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora